Tribunal: TJMT
Processo: 1024307-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
RAI no 1024307.23.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AGRIMANSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução no 1048392-47.2020.8.11.0041, recebeu os embargos à execução sem aplicar-lhe efeito suspensivo.
Sustenta o agravante que, em caso de indeferimento do efeito suspensivo, ocorrerá uma total inversão dos valores que norteiam os bons costumes e a justiça, pois uma ação advinda de um título inexigível e alterado, fruto de ilicitude, prevalecerá em face da verdade.
Aduz que, o prejuízo ao Agravante por uma ação que sequer deveria existir, certamente se tornará prejudicialmente irreversível, tendo em vista as condições financeiras no atual plano.
Afirma que o fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 300 e seguintes do novo CPC, que resguardam a Agravante.
Requer o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, ante o cabimento previsto no art. 1.015, inciso V, do CPC; para que seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender parcialmente os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito com a suspensão da execução; seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo tutela de urgência e evidência para suspender a execução, pelos motivos expostos nos corpo deste recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Tem-se que os requisitos legais, no presente caso, não se encontram configurados, eis que a execução não se encontra devidamente garantida, nesse sentido a jurisprudência:
(...)
Com essas considerações, observados os requisitos do artigo 300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução sem aplicar-lhe efeito suspensivo. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Custas devidamente pagas. (id. 69086473)
A parte agravada apresentou contrarrazões. (id. 704899956)
Assim, comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações; após voltem-me conclusos para julgamento de mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator